Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002388-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (AGRAVANTE), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (PROCURADOR), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (PROCURADOR), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (PROCURADOR), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (PROCURADOR), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (PROCURADOR), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (PROCURADOR), DANIA MARIA RIZZO - CPF: 484.373.959-68 (PROCURADOR), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (PROCURADOR), MARIA EUGENIA CANESIN - CPF: 034.957.629-73 (PROCURADOR), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PELO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A avaliação do imóvel em valor muito superior, por si só, não pode ser considerada excesso de penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
DJALMA VIEIRA
e
HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA
– Id-166472182, contra julgamento monocrático que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002388-70.2023.8.11.0000, constante do Id-163191154.

Em suas razões, aduzem que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, resta como equivocado o entendimento que concluiu em negar provimento ao recurso, máxime quanto ao preenchimento dos requisitos aptos a acolher a impugnação apresentada perante o Juízo
a quo.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A Agravada apresentou suas contrarrazões constante do Id-169070686, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 22 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023